Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737414-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS BATISTA PEREIRA, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA APARECIDA BATISTA PEREIRA, MARCOS ANTONIO BATISTA PEREIRA AGRAVADO: LEONARDO MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que, na origem, houve intervenção do Ministério Público (id. 64229651, págs. 403/8). Após, retornem-se conclusos. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora